Tribunal: TJMT
Processo: 0012478-28.2019.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012478-28.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX P. DE SOUZA - ME - CNPJ: 27.300.361/0001-00 (APELANTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), ALEX PAULO DE SOUZA - CPF: 033.334.431-63 (APELANTE), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (REPRESENTANTE), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALEX PAULO DE SOUZA E ALEX P. DE SOUZA – ME

APELADO(S):

VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA ACIONADA PARA CONSERTO DO VEÍCULO SINISTRADO – DEMORA EXCESSIVA (MAIS DE TRÊS MESES) – ATRASO INJUSTIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se comprovado que houve demora excessiva e imotivada (mais de três meses da data do acidente) por parte da oficina indicada e autorizada pela seguradora para o devido conserto do veículo sinistrado, cabível a indenização por danos materiais e morais em favor da parte autora.

A demora imotivada para o reparo no veículo causa transtornos que superam o mero aborrecimento, mormente se se tratava de veículo utilizado para sua atividade econômica, trazendo sensação de impotência, angústia e desrespeito, o que enseja o dever de indenizar.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o valor deve ser fixado o valor de R$ 7.000,00. (sete mil reais), a título de danos morais.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.

A sucumbência mínima do autor impõe à segunda requerida a obrigação de pagar por inteiro as despesas do processo e dos honorários advocatícios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEX PAULO DE SOUZA E ALEX P. DE SOUZA – ME
contra a sentença que na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0012478-28.2019.8.11.0055
ajuizada em face de
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES e SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A.
,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação à primeira requerida Volkswagen do Brasil, ficando a parte autora condenada a pagar as custas e despesas processuais e ainda honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em relação à segunda requerida, Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condená-la a restituir os valores desembolsados na quantia de R$ 2.698,36 (R$ 1.807,42 + R$ 890,94), a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, com incidência de juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil, desde a citação, bem como para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, confirmando a tutela de urgência concedida.

Considerando que a parte requerida sucumbiu em parte mínima, com fundamento no parágrafo único do art. 86 do CPC/15, condenou a parte autora ao pagamento, por inteiro, das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, o autor
sustenta que
o air bag do passageiro não foi entregue no prazo alegado pela montadora, mas sim quase três meses após a solicitação pela oficina, o que demonstra a falha na prestação dos serviços da apelada Volkswagen e a sua responsabilidade pelos prejuízos suportados pelo autor.

Aduz que a empresa apelante ficou praticamente 03 (três) meses sem veículo utilitário, visto que, conforme documentos de ID 106258545, somente conseguiu locar veículo utilitário no período de 14/03/2019 a 16/03/2019, 08/04/2019 a 09/04/2019 e 22/04/2019 a 24/04/2019, ou seja, a apelante pode utilizar carro utilitário somente durante 05 (cinco) dias no período em que seu veículo estava no conserto.

Assevera que deixou de realizar atendimentos aos consumidores, o que gerou uma grande redução nos lucros da empresa, conforme relatório de faturamento, portanto, a sentença seja reformada a fim de condenar as apeladas ao pagamento de lucros cessantes, no importe de R$ 31.614,34 (trinta e um mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos).

Alega que a sentença merece reforma em relação ao dano moral, pois não pôde atender seus clientes com presteza e eficiência, como lhe competia, visto que os serviços disponibilizados pela apelante dependem inteiramente de um carro utilitário para ser realizados, motivo pelo qual sofreu abalo psíquico e deve ser ressarcida.

Salienta que caso não seja reconhecida a responsabilidade da apelada VOLKSWAGEN, merece a sentença ser reformada para reduzir os honorários advocatícios, uma vez que o valor fixado mostra-se excessivo, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final,
requer o provimento do recurso.

A segunda apelada
SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A.
(ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.), apresentou contrarrazões postulando pelo desprovimento do recurso.

Em suas contrarrazões, a apelada VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, requer o desprovimento do apelo (ID 106262464).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ALEX PAULO DE SOUZA E ALEX P. DE SOUZA – ME
ajuizou
a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0012478-28.2019.8.11.0055
em face de
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES e SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A.
,

alegando que
possui contrato de seguro com a segunda requerida, para o veículo Volkswagen Saveiro, ano 2015, placa OON-8644, sendo que em 06/02/2019 se envolveu em um acidente e na data de 12/02/2019 a segunda requerida autorizou a realização dos reparos no veículo sinistrado na empresa Soares Funilaria Ltda (ID 106258547).

Aduziu que
decorridos aproximadamente 30 (trinta) dias, o veículo não havia sido entregue consertado, sendo que no dia 20/03/2019 recebeu a informação de que a empresa Soares Funilaria havia solicitado peças complementares e que a bolsa do airbag estava em B.O. de fábrica, indisponível no mercado.

Consignou que
dependia do veículo para sua atividade econômica, pois é representante autorizado da Electrolux para reparações e manutenções de equipamentos.

Asseverou que
foi negada a disponibilização de carro reserva pela segunda requerida, uma vez que a falta de peças decorre de causa externa, sendo oferecida indenização do valor da peça e da mão de obra para instalação.

Destacou que
única alternativa foi realizar a locação de outro veículo, gerando gastos exorbitantes, pois nem sempre havia carro utilitário disponível para locação, de modo que deixou atender clientes e cidades vizinhas.

Salientou que, por ficar sem o veículo por quase 100 (cem) dias, ajuizou a presente ação e requereu, em sede de tutela de urgência, a disponibilização de veículo utilitário reserva. Ao final, postulou pela condenação da parte requerida ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 31.614,34, danos morais no valor de R$ 30.000,00 e dano material no valor de R$ 3.273,43.

No ID 1062558546, foi deferida a tutela de urgência
para que, no prazo de 5 cinco dias, fosse fornecida a peça faltante para conserto do veículo e caso ultrapassasse esse prazo, o fornecimento de carro reserva, sob pena de multa.

A primeira requerida, Volkswagen do Brasil, apresentou contestação (ID 106262451), sustentando que atendeu à solicitação da empresa Soares Funilaria em tempo razoável, que ocorreu em 12/02/2019 e as peças foram entregues em 25/02/2019. Assim, não há falar em lucros cessantes, danos materiais e morais.

A segunda requerida Sul América Companhia Nacional de Seguros apresentou contestação (ID 106258547), suscitando, em preliminar, a ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que não pode ser considerada causadora do dano ou demora na entrega do veículo, visto que tomou as devidas providências a ela pertinentes; que os lucros cessantes não restaram comprovados; que não há danos materiais, eis que não houve contratação de garantia de carro reserva; que autorizou o conserto das peças avariadas no sinistro, cumprindo com a sua parte no contrato, não havendo que se falar em danos morais.

O magistrado Dr. Anderson Gomes Junqueira julgou parcialmente procedente a ação em relação à requerida Sul América Companhia Nacional de Seguros e improcedentes os pedidos em relação à requerida Volkswagen do Brasil, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença, a parte autora recorre.

Pois bem
.

No caso em tela, o autor ingressou com a ação, objetivando o ressarcimento por danos materiais e morais sofridos, sob o argumento da existência de má prestação de serviços por parte das requeridas, ora apeladas, bem como perdas e danos decorrentes dos lucros cessantes.

Na hipótese dos autos, a relação jurídica existente entre as partes se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor, conforme os artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Aliás, é certo que o requerente, pessoa física, é hipossuficiente em comparação às empresas apeladas, as quais possuem melhores condições para a produção das provas, ou seja, deveria comprovar efetivamente que houve a prestação de serviços de modo adequado, assumindo assim a responsabilidade pelo conserto do veículo do autor.

Com efeito, o ônus da prova acerca da prestação de serviços é de responsabilidade da fornecedora (empresa), a teor do disposto no artigo 14, § 3º, incisos I e II, do CDC,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
”.

Ademais, a respeito do ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

In casu
, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, inclusive os depoimentos testemunhais, observa-se que o autor/apelante demonstrou ter solicitado a prestação de serviços perante a segunda apelada em razão do acidente com seu veículo, o qual foi encaminhado pela segunda requerida para a oficina SOARES FUNALARIA LTDA, empresa terceirizada que ficou autorizada a proceder reparos, sendo emitida tal notificação em 12/02/2019 (ID
106258545
).

Verifica-se que a primeira
requerida, Volkswagen do Brasil, alegou que atendeu à solicitação da empresa Soares Funilaria em tempo razoável, tendo em vista que o pedido da peça foi realizado em 12/02/2019 e a entrega ocorreu na data de 25/02/2019.

Observa-se também que a requerida Sul América alegou que a demora do reparo no veículo se deu em razão falta da bolsa do airbag estar em B.O. de fábrica, ou seja, indisponível na montadora Volkswagen do Brasil.

Da análise dos autos, observa-se dos documentos constantes no ID 106258545, apresentada pela Volkswagen do Brasil, que a solicitação das peças junto à montadora foi realizada em 12/02/2019 e a entrega para a empresa credenciada à segunda requerida (Soares Funilaria), ocorreu em 25/02/2019.

Desse modo, nota-se que não há como atribuir à apelada Volkswagen do Brasil a responsabilidade pela demora no reparo do veículo, uma vez que entregou as peças no prazo de 13 (treze) dias da solicitação ocorrida em 12/02/2019.

Por outro lado, verifica-se que a requerida Sul América não apresentou nenhum documento a fim de comprovar a dificuldade de conseguir as peças necessárias para o conserto do veículo.

Desse modo, demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelada Sul América, na medida em que o atraso no reparo do veículo pela oficina indicada pela seguradora Sul América, deve esta responder pelos danos causados.

Nestes termos, bem fundamentou a sentença sobre a ausência de responsabilidade da Volkswagen do Brasil e a falha na prestação dos serviços pela requerida Sul América. Vejamos:

“Analisando os autos, verifico que o pedido e a DANF constantes no corpo da contestação apresentada pela requerida Volkswagen do Brasil às fls. 237/248 (id 58183574 – pág. 4/26), demonstram que a solicitação das peças junto a montadora foi realizada em 12/02/2019 e a sua entrega para a empresa credenciada à requerida Sul América ocorreu em 25/02/2019.

Diante disso, entendo que não há como se atribuir à requerida Volkswagen do Brasil a responsabilidade pela demora de mais de 3 meses no reparo do veículo da parte autora, eis que entregou as peças em 13 dias, de modo que a improcedência da ação em relação a esta é medida que se impõe, ficando prejudicada a alegação da requerida Sul América de que a demora no reparo decorreu da falta de peças na montadora.

Aliado a isso, está o fato de que a requerida Sul América não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que não foi apresentado qualquer documento comprovando a dificuldade de conseguir a peça necessária para o conserto do veículo e agilizar a sua entrega para a parte autora.

Logo, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pela requerida Sul América, uma vez que não houve a falta de peças, mas sim a morosidade na realização do serviço pela empresa credenciada e indicada pela seguradora para realização dos reparos no veículo da parte autora, devendo ela responder pelos danos causados.

A parte autora alegou que em decorrência do sinistro, experimentou danos materiais que abrangeram tanto o dano emergente, ou seja, o que efetivamente perdeu, como o lucro cessante, o que razoavelmente deixou de ganhar.

Quanto ao dano emergente, a parte autora relatou que experimentou gastos que totalizaram o montante de R$ 3.729,50, valor este compreendido na locação de veículo, que somou a quantia de R$ 2.807,72 (R$ 2.351,65 e R$ 456,07) e R$ 921,78 com nova lavadora que teve que indenizar.

No que tange à quantia desembolsada referente a locação de veículo, considerando que não houve contratação de garantia de carro reserva, entendo que a parte autora faz jus ao ressarcimento dos valores que suportou após a data prevista para entrega do veículo devidamente reparado, qual seja, 22/03/2019, conforme confirmação constante no e-mail de fls. 83 (id 58183542 – pág. 30).

Isso porque, a locação de veículo ocorreu, em razão da demora no reparo do veículo da parte autora, bem como é intuitivo que realmente necessita de veículo para desempenhar suas atividades, já que se trata de empresa autorizada por reparações e manutenções de equipamentos da marca Electrolux (fls. 60/72 – id 58183542 – pág. 7/19).

Assim, entendo que a parte autora deve ser ressarcida da quantia desembolsada referente ao aluguel de veículo na importância de R$ 1.807,42, a qual foi devidamente comprovada às fls. 92/103 e fls. 253/254 (id 58183542 – pág. 39/50 e id 58183574 – pág. 31/32). [...].”

(ID 106262456)

Com relação aos lucros cessantes, a parte autora alega que teve uma queda em seu faturamento nos meses de fevereiro e março/2019, de 45,38% e 44,43%, respectivamente, em decorrência da demora no conserto do veículo.

Com efeito, para a comprovação do lucro cessante, necessário prova cabal da sua existência, eis que representa o valor que deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar.

Na hipótese, o autor apresentou não apresentou notas fiscais e recibos que pudessem comprovar os valores que teria deixado de lucrar no período. Além disso, a planilha apresentada com seus rendimentos a fim de comprovar a queda de seu faturamento se trata de documento unilateral, o qual não se mostra apto a comprovar o alegado.

Salienta-se que o autor necessitava de veículo para desempenhar suas atividades econômicas, sendo que houve a locação de veículo, embora de outra categoria, de modo que não se pode atribuir a queda do faturamento da empresa autora pela demora no reparo de seu veículo.

Ademais, a parte autora não trouxe documentos que demonstrassem que deixou de realizar atendimentos em razão da ausência de veículo da mesma categoria.

Logo, os alegados lucros cessantes não foram comprovados.

No que diz respeito ao dano moral, inconteste que o atraso por mais de três meses na reparação e restituição do veículo ao segurado gera transtorno ao consumidor contratante, tal situação, por certo, ultrapassa o mero dissabor e descumprimento contratual, merecendo compensação pecuniária.

Isto porque, o consumidor que contrata oneroso seguro de automóvel, diante da ocorrência de sinistro, possui o direito de obter a prestação devida de forma integral e em tempo razoável, o que não ocorreu no caso.

Destarte, trata-se de dano moral
in re ipsa
,
que se constata em razão da comprovação dos fatos alegados na inicial, restando demonstrado que o desatendimento das obrigações assumidas extrapolaram o aborrecimento normalmente dele decorrente, que gera profunda dor psíquica, em função de que a demandada estava obrigada a atender o reparo do veículo segurado em tempo hábil.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA INCONTROVERSA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. SEGURADO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA.

1.

O

atraso

anormal

na

reparação

de

veículo sinistrado gera a frustração

de

expectativa

legítima

do

consumidor

contratante, situação

que

revela

violação

do

dever

de

proteção

e lealdade existente

entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação.

2.

No

caso

concreto,

a

prestação

de serviço foi manifestamente intempestiva,

pois a previsão de 60 (sessenta) dias para efetivação dos

reparos

do

veículo, exposta inicialmente pela seguradora, foi superada

em

inexplicáveis

180

(cento

e

oitenta)

dias. Não há, portanto, como prevalecer

o

entendimento

adotado

no

acórdão recorrido

de reduzir o abalo e o transtorno sofrido pela recorrente ao patamar do mero aborrecimento.

3.

A

ponderação

entre a cláusula geral da boa-fé, especialmente o dever de probidade - compreendido como a honestidade de proceder-, e a

legítima

expectativa

do

consumidor

que

contrata

seguro

de automóvel,

revela

como

razoável o prazo geral de 30 (trinta) dias para

a

reparação

de

veículos

sinistrados,

contados

da data de entrega

dos

documentos exigidos do segurado, nos termos do art. 33 da

Circular

Susep

nº

256,

de

16 de junho de 2004, incluídos na esfera

do simples inadimplemento contratual e do mero aborrecimento apenas

os

pequenos

atrasos

decorrentes

de

circunstâncias excepcionais e imprevisíveis no momento da contratação.

4.

Recurso especial

provido

para

restabelecer

a

condenação da seguradora ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.
(REsp 1604052/SP RECURSO ESPECIAL 2015/0222239-7, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147), TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 16/08/2016 DJe 26/08/2016)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. AUTOMÓVEL SINISTRADO ENCAMINHADO À CONCESSIONÁRIA PARA CONSERTO. DEMORA INJUSTIFICADA NO REPARO DO AUTOMÓVEL. TEMPO ALÉM DO RAZOÁVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL AO DANO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso em exame, as instâncias ordinárias concluíram, com base na Documento: 1529842 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 26/08/2016 Página 7 de 9 Superior Tribunal de Justiça interpretação do acervo fático-probatório dos autos, configurado o dano moral em razão de a concessionária haver demorado, de forma injustificada, tempo muito superior ao razoável para efetuar o conserto em veículo sinistrado, de modo que apenas após quatro meses da data de entrega do automóvel acidentado na concessionária e diante de muita insistência do consumidor é que foi iniciada a execução do serviço.
A reforma do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. É possível a intervenção desta Corte de Justiça para reduzir ou aumentar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela, diante da sua fixação em R$ 20.000,00. 3. Agravo interno não provido"
(STJ, AgRg no AREsp 572.875/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 16/09/2015).

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nestes termos, a meu ver, o valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“
[...] 1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...] 3 - Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado nº 362/STJ).

Em se tratando de dano decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação, vejamos:

“
[...]
Por se tratar de responsabilidade contratual, deverão incidir juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
.
”
(TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 0014878-28.2017.8.11.0041, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 22/05/2019, DJE 27/05/2019) (Destaquei).

Diante do exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso para condenar a apelada
SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A.
(ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.) ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Por fim, de se reformar a sentença em relação à sucumbência, em razão de a parte autora ter decaído da parte mínima do pedido.

Assim, as
custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 1
0% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, devem ser
suportados pela parte requerida/apelada
SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A.

(ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.)
,
conforme o parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021